Tribunal: TJES
Processo: 0011437-02.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Infração de Medida Sanitária Preventiva; Ameaça; Competência do MP; Recursos Hídricos; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011437-02.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: IGHOR PAES VIANA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PROVAS NOS AUTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu Denúncia em face de IGHOR PAES VIANA DOS SANTOS, qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe, pela suposta prática da conduta tipificada no art. 268 do Código Penal Brasileiro, sustentando, em síntese, que no dia 03/07/2021, por volta das 19:00 horas, no estabelecimento “Bar do Júnior”, localizado na Rua Saturnino Rangel Mauro, No 09, Praia de Itaparica, neste município, o Denunciado que é proprietário e responsável pelo estabelecimento acima citado, de forma livre e consciente, infringiu determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, ao promover evento que envolveu aglomeração de pessoas; que, na data dos fatos, o poder público realizou uma operação de fiscalização em cumprimento à escala ISEO-COVID, ocasião em que os Policiais constataram que o estabelecimento do Denunciado encontrava-se funcionando com intensa aglomeração de pessoas tendo um número de mais ou menos 280 pessoas no local naquele momento; que o estabelecimento do Denunciado encontrava-se funcionando fora do horário permitido.

Em sede de

sentença foi julgado o processo, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o Acusado IGHOR PAES VIANA DOS SANTOS, já qualificado nos autos em epígrafe, nas iras do artigo 268 do Código Penal Brasileiro.

IV- DOSIMETRIA DA PENA

Culpabilidade comprovada e intensa; quanto aos antecedentes, tenho por imaculados, uma vez que não há informação nos autos de que o Réu responda ou tenha respondido a outros procedimentos criminais além daquele indicado à fl. 48 em que foi julgada extinta sua punibilidade em razão do cumprimento da transação penal; a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias do delito, não foram devidamente evidenciados nos autos; nada existe nos autos sobre as consequências extrapenais do crime; a vítima, sendo a sociedade, em nada contribuiu para o crime.

Considerando tais apontamentos, estabeleço como necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime a pena-base de 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Fixo o dia-multa em 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Não havendo circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, bem como, não havendo causas de aumento e/ou diminuição da pena, torno em definitivo a pena de 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo o dia-multa.

Considerando os bons antecedente do Acusado, bem como, que a condenação à pena privativa de liberdade foi por período inferior a um ano, entendo por bem substituir a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena de multa.

Por todo o exposto, considerando que a pena privativa de liberdade foi aplicada no seu mínimo legal, aplico, em substituição, multa, que fixo em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos o dia-multa.

Portanto, somando-se a multa substitutiva da pena restritiva de liberdade com a pena de multa outrora fixada, chegaremos ao total de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/10 (um décimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos o dia-multa.

Por fim, DEIXO DE APRECIAR o pedido de item 1 da Denúncia (fl. 46-verso), no que diz respeito a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados em razão do delito praticado pelo Acusado a título de ressarcimento (incluindo danos materiais e morais), uma vez que, pelo que consta dos autos não há como aferir o impacto causado em razão da conduta praticada pelo Acusado, nem mesmo há apontamento nos autos de vítimas subsidiárias atingidas pela conduta praticada.

Após o trânsito em julgado, expeça-se a competente Guia de Execução Criminal, lance-se o nome do Réu no rol dos culpados e expeça-se os ofícios e comunicação de praxe.

Deixo de condenar o Réu no pagamento de custas processuais, uma vez que foi assistido por Defensor Dativo, nomeado por este Juízo..
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs apelação,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, absolvendo o apelante

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões pela recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço da Apelação interposta, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual a recebo na forma dos arts. 76, § 5º, e 82, ambos da Lei n.º 9.099/1995.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em face de Ighor Paes Viana dos Santos, devidamente qualificado nos autos da Ação Penal em epígrafe, pela suposta prática da conduta tipificada no artigo 268 do Código Penal Brasileiro (infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa).

Segundo narra a inicial acusatória, no dia 03 de julho de 2021, por volta das 19h00, no estabelecimento denominado “Bar do Júnior”, situado na Rua Saturnino Rangel Mauro, nº 09, Praia de Itaparica, neste município, o denunciado, na condição de proprietário e responsável pelo local, teria, de forma livre e consciente, infringido normas sanitárias expedidas pelo poder público em razão da pandemia de COVID-19.

Conforme apurado, na referida data foi realizada operação de fiscalização em cumprimento à escala ISEO-COVID, ocasião em que os policiais constataram que o estabelecimento encontrava-se em funcionamento fora do horário permitido e apresentava intensa aglomeração de pessoas, estimando-se a presença de aproximadamente 280 pessoas no local.

Diante desses fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia, imputando ao acusado a prática da conduta prevista no art. 268 do Código Penal.

A sentença não merece reparos.

A materialidade restou suficientemente comprovada pelo boletim de ocorrência, relatório de fiscalização, fotografias e demais documentos juntados aos autos, os quais atestam a ocorrência da aglomeração em desconformidade com as normas sanitárias vigentes à época.

A autoria também é inequívoca, uma vez que o próprio acusado era o
proprietário e responsável pelo estabelecimento
no qual se verificou o evento irregular, sendo-lhe imputável a responsabilidade pelos atos ali praticados.

O dolo, consistente na vontade livre e consciente de descumprir determinação do poder público destinada a impedir a propagação de doença contagiosa, igualmente restou caracterizado, não havendo qualquer elemento que permita afastar sua responsabilidade penal.

Diante do exposto, julgo procedente a denúncia para condenar Ighor Paes Viana dos Santos nas sanções do art. 48 da Lei nº 9.605/98.

Vale ressaltar que conforme r. sentença, o magistrado substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena de multa. Nesses moldes, vislumbro de forma idêntica ao juízo sentenciante.

Feito este breve esclarecimento, não vejo motivos para me alongar, razão pela qual comungo com o entendimento esposado na sentença atacada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)